Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-41.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701591-41.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A APELADA: GRASIELE D ARC DA SILVA AMERICO DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra sentença de ID 63324614, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia em ação de obrigação de fazer ajuizada por GRASIELE D ARC DA SILVA AMERICO. Na inicial, a autora descreveu que foi submetida a cirurgia bariátrica em razão de ser portadora de obesidade mórbida, conforme documentos comprobatórios. Relatou que após o procedimento obteve a estabilidade do peso e, consequentemente, a indicação das cirurgias plásticas reparadoras em razão da eliminação de 44 quilos e do excesso de flacidez pelo emagrecimento. Aduziu que a obesidade é uma enfermidade reconhecida pelo Ministério da Saúde e que as cirurgias plásticas reparadoras são continuidade desse tratamento, como já pacificado na jurisprudência dos Tribunais. Destacou que se submeteu a cirurgia de gastroplastia com o seu médico assistente e possui indicação para cirurgias reparadoras, em razão do excesso de flacidez pelo emagrecimento ponderal. Relatou que o plano de saúde requerido negou o procedimento alegando não haver previsão dos tratamentos no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e que haveria previsão para cirurgia de mama apenas em casos de lesões traumáticas e tumores, autorizando apenas o procedimento de dermolipectomia com correção de diástase e herniorrafia. Afirmou que a Unimed esclareceu que a negativa se deu pelos tratamentos requeridos não se enquadrarem no procedimento descrito na Diretriz de Utilização - DUT do Rol da ANS; por não estar descrito no citado Rol da ANS; e por não estar previsto no contrato. Teceu arrazoado jurídico acerca da possibilidade e obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos solicitados. Ao final, requereu: a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser a requerente pessoa juridicamente pobre, nos termos da lei; b) O deferimento da concessão da tutela liminar, INAUDITA ALTERA PARS, ao amparo das normas citadas, determinando-se ao requerido para que autorize imediatamente o procedimento cirúrgico negado, em 5 dias, sendo os procedimentos: 30602246 x 02 - RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS CUTÂNEOS REGIONAIS; 30602262 x 02 - RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR; 30101190 x 06 - CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES; OPME: PRÓTESE MAMÁRIA, tudo conforme o relatório médico em anexo; c) Que seja determinado à expedição do mandado para cumprimento, a ser executada por oficial de justiça, que deverá certificar a comunicação da ordem judicial ao responsável; d) Que seja estipulada multa cominatória diária à ré, consoante prescrição legal, no caso de descumprimento da medida, se concedida, nos termos da lei; e) A citação do requerido nos termos do art. 238 do CPC para integrar a relação processual; f) A procedência da presente ação, para confirmado os efeitos da antecipação da tutela, e no mérito, seja mantido a decisão de cobertura dos procedimentos médicos descrito na guia de internação ou a equivalência do valor da cirurgia a ser apurado, se necessário, com orçamentos médicos; g) A condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, conforme já descrito, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelos danos morais suportados pela parte autora, tendo em vista o grande abalo psíquico que a autora vem enfrentando; h) A condenação do Requerido, em custas e honorários de sucumbência no percentual de 20%, bem como as atualizações monetárias e incidência de juros legais. [...] Deferida a gratuidade de justiça à autora e indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 63323436). Deferida a tutela de urgência no bojo do agravo de instrumento n. 0713828-16.2024.8.07.0000, interposto em desfavor da decisão que negou a liminar requerida, autorizando o custeio dos procedimentos solicitados (ID 63323450). Em audiência de conciliação o acordo entre as partes não se mostrou viável (ID 63323456). Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação (ID 63323457) em que alegou a ausência de previsão contratual e da inexistência do dever de cobertura pelo rol de procedimentos da ANS – Resolução Normativa n. 465/2021 Aduziu a legalidade do contrato celebrado entre as partes e a necessidade de respeito à legislação vigente. Sustentou a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a inexistência de qualquer ato ilícito capaz de ensejar a indenização por danos morais pleiteada pela autora. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos autorais. Réplica apresentada pela parte autora (ID 63324612). Em seguida, considerando que o feito prescindiria de dilação probatória, foi proferida sentença. Na sentença (ID 63324614), foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para: 1) Condenar a requerida na obrigação de autorizar a cobertura dos procedimentos/serviços médicos requisitados, descritos nos IDs 192049051 e 192049050, no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos. 2) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula no 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Por conseguinte, julgo o mérito da ação com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo equitativamente em R$ 3.000,00 (três mil reais). Embargos de declaração apresentados tanto pela parte autora quanto pela requerida (IDs 63324616 e 63324620, respectivamente. Embargos não acolhidos conforme decisão e ID 63324621. Irresignada, a requerida Unimed Seguros Saúde S/A interpôs apelação. A apelante, em suas razões recursais de ID 63324625, alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa com violação aos princípios do contraditório e ampla defesa em razão da necessidade de produção da prova pericial, não realizada. Nesse ponto, destaca que a prova pericial seria imprescindível para determinar se os procedimentos pleiteados seriam de caráter reparador ou meramente estético, o que acarretaria em análise diferenciada da situação. Explicita a necessidade de recebimento da apelação no duplo efeito. No mérito, pontua a necessidade de reforma da sentença em razão da relação securitária existente e da ausência de obrigação da apelante, em razão da natureza eminentemente estética dos procedimentos pleiteados. Esclarece que todos os procedimentos destinados a tratar quadros de lipodistrofia são classificados como de fins estéticos, ressalvando alguns deles como reparadores, sendo necessária comprovação por perícia médica especializada. Afirma a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da ausência de conduta ilícita pela apelante. Por fim, postulou: PRELIMINARMENTE a) Digne-se CONHECER e PROVER o presente Recurso de Apelação, para anular a sentença guerreada, pugnando-se pelo acolhimento da preliminar apontada, em razão da não realização de perícia médica, com a devida remessa dos autos para instância singular ou, subsidiariamente, a conversão do feito em diligência, nos termos do artigo 938, §§ 3° e 4° do CPC, a fim de que seja produzida a prova pericial; b) Caso não seja acolhida a preliminar aventada, a concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso; NO MÉRITO c) A esta e. C. Turma Cível que se digne CONHECER e PROVER o presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES os pleitos autorais; d) Subsidiariamente, a reforma da sentença para redução da condenação a título de indenização por danos morais para R$ 500,00; - Da observância ao princípio da razoabilidade. [...] Preparo recolhido (ID 63324626). Contrarrazões apresentadas pela recorrida Grasiele D’Arc da Silva Américo requerendo o não provimento do apelo (ID 63324628). Na petição ID 67935433, as partes noticiam transação, requerendo a homologação de acordo extrajudicial. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e, por sua vez, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). Neste contexto, tem-se que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, conforme consta na petição de ID 67935433. O termo de acordo celebrado pelas partes está assinado eletronicamente pelos advogados dos autores (ID 67935433) que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração constantes dos autos. Saliente-se que foi devidamente comprovada a forma pela qual se dará a quitação do avençado, in verbis: 1. Com o objetivo de pôr fim a presente demanda, as partes e seus advogados acordam que a seguradora/requerida pagará o valor total de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), importância essa que representa a integralidade do valor devido neste feito, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) a título de astreintes e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, cujo pagamento realizar-se-á em até 15 (dez) dias úteis do protocolo da minuta nos autos, por depósito na conta corrente 15.999-9, agência 1887-2, do Banco do Brasil (001), de titularidade da advogada VANESSA PATRICIA DA SILVA, CPF n° 712.616.991-49. [...] Ademais, da análise dos autos, observa-se que o termo de acordo extrajudicial versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, de modo que se encontra apto para homologação. Assim, com fundamento no artigo 932, I, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a transação das partes e o pedido de desistência do recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para ciência e as providências que julgar pertinentes. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator